Tribunal: TJDFT
Processo: 0719264-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719264-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/85. 1. A Lei Distrital no 7.431/85 dispõe em seu artigo 1o, § 7o que são contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; II - titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil; III - detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de domínio. 2. O art. 1o, § 8o, II da Lei Distrital no 7.431/85 dispõe que são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA, o titular do domínio e/ou possuidor a qualquer título. 3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes. 4. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, tendo em vista a ausência de provas da efetiva transferência dos veículos. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, defendendo ser descabida a aplicação de multa inexistindo intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração; b) artigos 130, 131, inciso I, e 134, todos do Código Tributário Nacional; 1.228, 1.267 e 1.365, todos do Código Civil; e 123, §1o e 134, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a sua ilegitimidade passiva tributária em arcar com os débitos de IPVA de veículos de terceiros, tendo em vista que procedeu com as baixas dos gravame junto aos órgãos competentes, mas continua figurando indevidamente como proprietário dos veículos, perante o órgão de trânsito. Afirma que a baixa do gravame é equipado à comunicação e transferência, sendo suficiente para comprovar a transferência do domínio. Acrescenta que cabe à Administração Pública, diante do princípio da eficiência, interagir no sistema nacional de gravames com a base de dados própria do Departamento de Trânsito. Requer o provimento do apelo especial para anular os lançamentos fiscais e reconhecer a inexistência de relação jurídica-tributária entre as partes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38,879-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 130, 131, inciso I, e 134, todos do Código Tributário Nacional; e 123, §1o e 134, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto verifica-se que “(...) o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." (AgInt no AREsp n. 2.352.927/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial no tocante à indicada afronta aos artigos 1.228, 1.267 e 1.365, todos do Código Civil. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023